Tribunal: TJPA
Processo: 0814264-51.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814264-51.2025.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO LADISLAU FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BREVES/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SOB NOVO TÍTULO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA. SAÚDE MENTAL. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
BENEDITO LADISLAU FERREIRA
, denunciado pela suposta prática de
tentativa de feminicídio
(art. 121-A, § 1º, I e II e § 2º, III e V c/c art. 14, II, do CP).

II. Questão em discussão

O impetrante busca a revogação da prisão preventiva, alegando sofrer constrangimento ilegal. Os fundamentos centrais da defesa são:

a)
ilegalidade das provas
, sustentando que a ilicitude da prisão em flagrante deveria contaminar todos os documentos do auto, conforme o art. 157 do CPP;

b)
saúde mental
, destacando que o paciente precisa de tratamento médico contínuo e que a reclusão em estabelecimento prisional não é adequada;

c)
ausência de fundamentação e proporcionalidade
; e

d)
subsidiariedade da prisão
, argumentando que medidas cautelares diversas seriam suficientes, como afastamento domiciliar e proibição de contato com a vítima.

III. Razões de decidir

Independência das Provas e Novo Título Judicial:
O relaxamento da prisão em flagrante por ausência de situação flagrancial não contamina, automaticamente, as provas produzidas no inquérito policial. A ilicitude formal do flagrante é superada com a decretação da prisão preventiva, que constitui um
novo título judicial
. O
fumus comissi delicti
(prova do crime e indícios de autoria) foi sustentado por provas independentes da prisão, incluindo relatos da vítima, confissão e exames de corpo de delito que atestam lesões graves (como lesão corto-contusa em região frontal com exposição de calote craniano);

Fundamentação Concreta da Preventiva (
Periculum Libertatis
):
A prisão preventiva está fartamente justificada na presença cumulativa do
Fumus Comissi Delicti
e do
Periculum Libertatis
;

Garantia da Ordem Pública:
O requisito é evidenciado pela
gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
, que envolveu violência extrema e agressões a outras duas vítimas que tentaram intervir (sogro e sogra do paciente);

Aplicação da Lei Penal:
Justificada pela
fuga do paciente
após o cometimento do crime, o que demonstra risco à aplicação da lei.

Insuficiência das Cautelares e Saúde Mental:
A manutenção da custódia é necessária, pois o crime comina pena máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A existência de eventual transtorno mental, dadas as circunstâncias do delito que demonstram
propensão à violência extrema
, reforça a necessidade de custódia, pois a soltura representaria maior risco à sociedade e à vítima. O Juízo
a quo
corretamente verificou que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal de Justiça decidiu
CONHECER
do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA
, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

Dispositivos relevantes:

Código Penal (CP):
Art. 121-A, § 1º, I e II e § 2º, III e V c/c art. 14, II.

Código de Processo Penal (CPP):
Art. 157; Art. 302, I, II, III e IV; Art. 312; Art. 313, I; Art. 319.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 925780 AM 2024/0237213-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024.

STJ - AgRg no HC: 741515 SC 2022/0140779-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0814264-51.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801292-19.2025.8.14.0010

IMPETRANTE: HIRON DINIZ LOBATO JARDIM, OAB/PA 4.017

PACIENTE: BENEDITO LADISLAU FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2.ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Hiron Diniz Lobato Jardim, OAB/PA 4.017
em favor do paciente
BENEDITO LADISLAU FERREIRA,
que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator, por supostamente ter cometido o crime descrito no tipo penal normatizado no art. 121-A, § 1º, I e II e § 2º, III e V c/c art. 14, II, do CP (tentativa de feminicídio).

O paciente foi preso em flagrante delito em 18/02/2025, acusado da suposta prática de
tentativa de feminicídio
(art. 121-A, §1º, I e II, §2º, III e V c/c art. 14, II, do Código Penal).

Na Audiência de Custódia, realizada em 19/02/2025, o Juízo relaxou a prisão em flagrante por considerá-la
manifestamente ilegal
. Foi consignado que a prisão ocorreu três dias após o suposto fato, sem a existência de perseguição contínua e ininterrupta, caracterizando a quebra do estado de flagrância (incisos I, II, III e IV do art. 302 do CPP).

No entanto, em virtude do pedido de prisão preventiva pleiteado pela autoridade policial e pelo Ministério Público, o Juízo da Custódia
decretou a prisão preventiva
do paciente, fundamentada na presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, citando a elevada gravidade do delito, o
modus operandi
, e a fuga do paciente após o crime.

O impetrante busca a revogação da prisão preventiva, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal. Os fundamentos centrais são:

a)
ilegalidade das provas:
A prisão em flagrante foi ilícita, e, consequentemente, todos os documentos juntados no Auto de Prisão em Flagrante deveriam ser considerados ilícitos e desentranhados do processo, conforme o art. 157 do CPP;

b)
saúde mental e convivência familiar:
O paciente apresenta comprometimento da saúde mental e precisa de tratamento médico contínuo, não sendo adequada a reclusão em estabelecimento prisional;

c)
ausência de fundamentação e proporcionalidade:
A manutenção da prisão é ilegal, desproporcional e viola o devido processo legal e o princípio da presunção de inocência; e

d)
subsidiariedade da prisão:
A prisão preventiva não é cabível, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como afastamento domiciliar, proibição de contato com a vítima e recolhimento noturno.

Em 15 de julho de 2025, o Desembargador Relator proferiu despacho, reservando-se a apreciar o pedido liminar somente após as informações da autoridade coatora.

Em resposta, em 17 de julho de 2025, o Juízo
a quo
informou que, embora o flagrante tenha sido relaxado por ilegalidade, a prisão preventiva foi decretada.

Em 21 de julho de 2025, o Desembargador Relator proferiu decisão
indeferindo a concessão da medida liminar
, por não constatar, de pronto, os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, em parecer manifestou-se pela
denegação da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A análise dos autos demonstra que a prisão preventiva de BENEDITO LADISLAU FERREIRA se encontra fundamentada, não havendo, de pronto, ilegalidade ou teratologia capaz de ensejar a concessão da ordem pleiteada, conforme os argumentos a seguir expostos.

I.

Da Alegação de Ilicitude das Provas e Ilegalidade do Flagrante

O Impetrante alega que, tendo o Juízo da Custódia declarado a ilegalidade da prisão em flagrante, todos os documentos colhidos nos autos do flagrante deveriam ser considerados ilícitos e desentranhados, nos termos do art. 157 do CPP.

Conforme a jurisprudência pátria, e conforme o entendimento da Procuradoria de Justiça,
o relaxamento da prisão em flagrante por ausência de situação flagrancial não tem o condão de contaminar, automaticamente, as provas regularmente produzidas
no inquérito policial. Esse tema já foi enfrentado pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. BOLSA FAMÍLIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. NOVO TÍTULO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. O agravante foi abordado por policiais quando pegava o dinheiro e cartão magnético da vítima, estando configurada a hipótese de prisão em flagrante, tal como prevista no art. 302 do Código de Processo Penal.
2. Eventual irregularidade ocorrida na lavratura da prisão em flagrante está superada com a decretação da preventiva, tendo em vista que a custódia decorre, agora, de novo título judicial. 3. A necessidade da prisão preventiva está devidamente demonstrada, pois baseada na gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi - em decorrência das ameaças, a dívida do filho foi assumida pela vítima por meio do benefício bolsa família, ocasião em que o cartão e a senha foram entregues ao agravante.
4. Consta dos autos, ainda, que o recorrente ameaçou fazer um mal maior, caso fosse comunicado o crime à polícia ou à justiça, além de ser ele foragido da Justiça do Amazonas. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 925780 AM 2024/0237213-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

No caso em apreço, o próprio Juízo de piso destacou que as provas que sustentam o
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios de autoria) são
independentes da prisão ilegal
. Tais provas incluem:
relatos da vítima Celina
,
confissão do autuado
,
exames de corpo de delito
na vítima Adenice (lesão corto-contusa em região frontal com exposição de calote craniano; edema e hematoma em face) e na vítima Celina (lesão corto-contusa), além das
mídias fotográficas das lesões
.

Portanto, a ilicitude formal da prisão em flagrante (relaxada) não acarreta a nulidade da subsequente e devidamente fundamentada
prisão preventiva
, nem macula as provas pré-constituídas.

II.

Da Necessidade e Fundamentação da Prisão Preventiva

A Defesa argumenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP). Contudo, as decisões de origem que decretaram e mantiveram a custódia cautelar se encontram fartamente justificadas.

O Juízo fundamentou o decreto prisional na presença cumulativa dos requisitos do
“Fumus Comissi Delicti”
e do “
Periculum Libertatis”
.

O
Periculum Libertatis
emerge de forma concreta pela necessidade de
garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, e está evidenciado por dois pilares:

1.

Gravidade Concreta e
Modus Operandi
: Trata-se de suposta
tentativa de feminicídio
, envolvendo violência extrema, conforme atestado pelos exames de corpo de delito nas vítimas (Celina, Adenice, e Edimilson), sendo que Adenice apresentou lesão corto-contusa em região frontal com exposição de calote craniano. A conduta criminosa imputada também incluiu agressões a outras duas vítimas que tentaram intervir (o sogro e a sogra do Paciente). A elevada gravidade do delito e o
modus operandi
justificam a segregação cautelar para garantir a ordem pública;

2.

Risco à Aplicação da Lei Penal
: Foi consignado na decisão que o Paciente teria
empreendido fuga
após o crime, sendo preso na orla da cidade três dias depois. A fuga do distrito da culpa é motivação idônea para manter a custódia, visando assegurar a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, tendo sido demonstradas pelo Juízo
a quo
, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, porquanto, bateu-lhe com um pedaço de madeira, causando-lhe grave hematoma.

Ademais, a custódia também se justifica para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como para evitar reiteração delitiva.

A jurisprudência por paridade, assim se manifesta:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico, no qual o acusado após ter agredido a companheira com socos no rosto e na cabeça, tentou matá-la com um golpe de faca no tórax. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741515 SC 2022/0140779-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Assim, a liberdade do Paciente representa
perigo concreto à ordem social
, estando a prisão em consonância com o art. 313, I, do CPP, visto que o crime de tentativa de feminicídio comina pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

III.

Da Saúde Mental e da Insuficiência das Medidas Cautelares

O Impetrante pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, citando a necessidade de tratamento médico contínuo, conforme Relatório Psicológico que aponta comprometimento da saúde mental.

O Juízo de primeira instância, em 19/02/2025, já havia
deferido a instauração de incidente de sanidade mental
, com o consequente sobrestamento do feito (processo 0801686-26.2025.8.14.0010) até a juntada do laudo pericial. Adicionalmente, foi determinado que o presídio oficie o CAPS e providencie a assistência prioritária à saúde física e psicológica do custodiado.

Não obstante, como pontuado pelo Ministério Público,
a existência de eventual transtorno mental, dadas as circunstâncias do delito que demonstram propensão à violência extrema, reforça a necessidade de custódia
, pois a soltura representaria maior risco à sociedade e, principalmente, à vítima.

Quanto à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (MCDP), o Juízo
a quo
expressamente verificou a impossibilidade de substituição, observando que
nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados
(ordem pública e aplicação da lei penal), sob pena de relegar a ordem pública à ameaça decorrente do estado de liberdade do investigado. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora que, havendo fundamentos concretos para a custódia, as cautelares alternativas revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dessa forma, o presente
mandamus
não revela ilegalidade manifesta na decisão coatora que decretou e manteve a custódia cautelar.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/10/2025